Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECADÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. PACTA SUNT SERVANDA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cuida-se de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e efetivação de saques na qual se exige o pagamento da margem consignável debitada mensalmente na folha de pagamento e o saldo remanescente da prestação.
3. O pedido de nulidade do contrato por alegada falha no dever de informação, conforme previsto no art. 46, do CDC, possui natureza declaratória e não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do CC, que trata de vício de consentimento.
4. Inexiste ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se há previsão contratual e, sobretudo, quando demonstrado que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, tendo recebido valores e solicitado a emissão do cartão de crédito, beneficiando-se dos valores disponibilizados em sua conta bancária.
5. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC.
6. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, e do pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha.
7. Há incidência de juros na parcela do cartão consignado, a qual pode ser descontada em folha de pagamento cuja previsão legal se encontra autorizada na Lei Federal n. 13.172/2015, agindo a instituição financeira em exercício regular de direito.
8. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
9. Deu-se provimento ao recurso.